Tribunal: TJSP
Processo: 2032864-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Mensalidade de curso oferecido pelo Conservatório Municipal. Decisão que julgou extinta a segunda exceção de pré-executividade, sem análise do mérito, ante a ocorrência de preclusão consumativa. Irresignação da parte executada. Descabimento. Matérias de ordem pública. Fundamentos diversos. Ausência de análise no julgamento da primeira exceção de pré-executividade. Afastamento da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Mensalidade de curso oferecido pelo Conservatório Municipal. Decisão que julgou extinta a segunda exceção de pré-executividade, sem análise do mérito, ante a ocorrência de preclusão consumativa. Irresignação da parte executada. Descabimento. Matérias de ordem pública. Fundamentos diversos. Ausência de análise no julgamento da primeira exceção de pré-executividade. Afastamento da ocorrência da preclusão consumativa. Exceção fundada em inadequação da via eleita e nulidade da CDA. Inadequação da Via Eleita. Prestação de Serviços Educacionais. Inadimplemento do aluno. Legitimidade da inscrição do crédito em dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal. Inteligência dos artigos 1o e 2o da LEF. Nulidade da CDA. Necessidade de dilação probatória. Insuficiência da prova pré-constituída, de modo que restou inabalada a presunção de veracidade e certeza das certidões de dívida ativa que instruem o feito. Matéria inadequada à exceção de pré-executividade. Recurso não provido.